Tribunal: TJMT
Processo: 1005750-76.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO No 1005750-76.2020
1o APELANTE: WAGNER TADEU ESTEVES LIMA e IRANI NUNES DE ASSIS ESTEVES (RÉUS).
2o APELANTE: PIORELO PARTICIPACOES LTDA (AUTORA)
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos etc.
Preambularmente em seu apelo, WAGNER TADEU ESTEVES LIMA e IRANI NUNES DE ASSIS ESTEVES, enfatizam que restou comprovado que a quantia consignada pela empresa autora PIORELO PARTICIPACOES LTDA, é incontroversa, dado que a própria consignante reconheceu como devidos tais valores quando da propositura da ação, bem como, em sua petição de Id. 73447451, afirmou que a quantia depositada se referia ao pagamento da parcela XIII da cláusula 3° do contrato celebrado entre as partes.
Além disso, na sentença atacada, o douto Julgador singular autorizou o levantamento dos valores consignados em juízo, nos termos da alínea “b” do decisum, confira-se: “b) determinar o levantamento da importância depositada/consignada às (fls.91/92 – correspondência ID 73447451 a ID 73447453) em favor dos réus, eis que declarada cumprida parcialmente a obrigação, nos termos da alínea ‘a’ desta decisão (art.545, §2o, CPC);”.
Reforça-se, ainda, que os Réus\1o Apelantes, indicaram, a título de garantia real para viabilizar o levantamento dos valores consignados, o imóvel rural matriculado sob o no 11.719, junto ao RGI da Comarca de Poxoréu – MT, objetivando dar segurança ao Juízo, conforme sua manifestação de Id. 73447493.
Dessa feita, considerando que o corolário da Consignação, seja pela procedência ou improcedência, é a entrega da coisa consignada ao Réu\Credor, conforme se interpreta do art. 335 do CC e, a teor do artigo 545, §1o, do CPC, deve ser autorizado o levantamento pelo credor das quantias incontroversas depositadas nos autos.
Ante o exposto, defiro o pedido feito pelas partes WAGNER TADEU ESTEVES LIMA e IRANI NUNES DE ASSIS, a fim de autorizar o levantamento da quantia incontroversa consignada em juízo.
Expeça-se ofício ao Juízo de 1o grau, para que providencie o necessário, devendo para tanto, os interessados indicarem os dados bancários.
Às providências.
DIRCEU DOS SANTOS
Relator